Tribunal: STF
Processo: RE 597261
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO 
   AO SUS. ARTIGO 32 DA LEI N. 9.656/98. CONSTITUCIONALIDADE.
		O 
   Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 
   1.931-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 28.5.04, 
   decidiu pela constitucionalidade do ressarcimento ao SUS 
   instituído pela Lei n. 9.656/98.
		Agravo regimental a que se 
   nega provimento.